Tribunal: TJPA
Processo: 0000412-93.2008.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000412-93.2008.8.14.0030

APELANTE: JOSE VALDIVINO MARTINS

APELADO: AURELIA MONTEIRO DE MORAIS CARRILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: JOSÉ VALDIVINO MARTINS

ADVOGADA: AURILLANA DE ALMEIDA NEGRÃO

APELADA: AURÉLIA MONTEIRO DE MORAIS CARRILHO

ADVOGADOS: NELSON DA SILVA SÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ARTE. 98 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1 - Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e a reconvenção, extinguiu o processo sem resolução do mérito, e condenou o autor ao pagamento dos custas processuais e honorários advocatícios. O recorrente busca a reforma parcial da decisão quanto ao indeferimento do benefício da justiça gratuita e à imposição dos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de alteração superveniente de sua situação financeira e sua condição de saúde.

2 - A controvérsia recursal restringe-se à análise da concessão da justiça gratuita e à suspensão da exigibilidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, com base no art. 98 do Código de Processo Civil.

3 – O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC garante a gratuidade da justiça às pessoas que comprovarem a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte bastante desconstituí-la mediante prova idônea, o que não ocorreu no caso em apreço.

4 - O apelante declarou, por meio de documentação médica e alegação de desemprego, que sua condição econômica foi significativamente agravada pela idade avançada, pela doença de Parkinson, e pelas despesas decorrentes de tratamento de saúde contínua. Tal conjuntura justifica a concessão do benefício, não sendo desqualificada pelo fato de o recorrente ser representado por advogado particular.

5 - O reconhecimento da gratuidade da justiça acarreta a suspensão da exigibilidade das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais pelo prazo de cinco anos, conforme previsão do art. 98, §§ 1º e 3º, do CPC, preservando o princípio do acesso à justiça.

6 - Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça e suspender a exigibilidade dos ônus sucumbenciais ao apelante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000412-93.2008.8.14.0030

APELANTE: JOSÉ VALDIVINO MARTINS

ADVOGADA: AURILLANA DE ALMEIDA NEGRÃO

APELADA: AURÉLIA MONTEIRO DE MORAIS CARRILHO

ADVOGADOS: NELSON DA SILVA SÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ VALDIVINO MARTINS contra a sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Relação Jurídica, indeferiu a petição inicial e a reconvenção, extinguiu o processo sem julgamento do mérito e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, além de custas processuais.

O apelante alegou, em suas razões recursais, que a decisão recorrida deve ser reformada exclusivamente no tocante ao indeferimento da gratuidade da justiça e à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustenta que sua condição financeira se alterou significativamente desde o início da tramitação da demanda, agravada pela perda de sua atividade profissional e pelo diagnóstico da doença de Parkinson, o que inviabiliza o custeio das despesas processuais. Além disso, argumenta-se que o atendimento pela Defensoria Pública presume sua hipossuficiência econômica. Por fim, requer o deferimento da justiça gratuita e o afastamento da notificação ao ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: JOSÉ VALDIVINO MARTINS

ADVOGADA: AURILLANA DE ALMEIDA NEGRÃO

APELADA: AURÉLIA MONTEIRO DE MORAIS CARRILHO

ADVOGADOS: NELSON DA SILVA SÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

A questão devolvida à apreciação desta Corte limita-se à concessão da justiça gratuita ao apelante e à exclusão das condenações ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com a manutenção dos demais aspectos da sentença.

O recurso deve ser provido. Vejamos:

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovam insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seu art. 98, disciplina que a gratuidade pode ser concedida à parte que não disponha de condições econômicas de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

O § 3º do art. 99 do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência apresenta pela parte gozo de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte apresentar provas capazes de desconstituí-la. No caso dos autos, não existem elementos que infirmem a hipossuficiência alegada pelo apelante.

O autor declarou que, ao longo do processo, sua condição financeira se deteriorou em virtude de sua idade avançada e da doença de Parkinson, conforme documentos médicos juntados. Trata-se de patologia neurológica degenerativa que compromete sua capacidade de trabalho e gera despesas significativas para tratamentos contínuos, conforme relatado e comprovado nos autos. Além disso, o apelante foi assistido pela Defensoria Pública durante boa parte do processo, o que reforçou o quadro de vulnerabilidade econômica.

Vale ressaltar que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o fato de a parte estar representada por advogado particular não descaracteriza a presunção de pobreza, especialmente quando demonstrada a atuação
pro bono
. Nesse contexto, a negativa de justiça gratuita, em face das condições documentadas nos autos, configuraria violação ao princípio do acesso à justiça, garantido pela Constituição Federal.

Conforme o art. 98, § 1º, do CPC, a concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. No caso concreto, ao ser reconhecido o direito à gratuidade da justiça, destaca-se que, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a gratificação não exonera a parte beneficiária do pagamento das despesas processuais ou honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, ou enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

Diante do exposto, conheço e
dou provimento ao recurso de apelação
para:

Deferir a gratuidade da justiça ao apelante
, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;

Suspendera condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, imposta ao apelante na sentença, na razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ressalto que os demais aspectos da sentença permanecem inalterados.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025